Tribunal: TJPA
Processo: 0001529-81.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001529-81.2015.8.14.0028

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: HAROLDO DUARTE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001529-81.2015.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA 31ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
FENIX AUTOMOVEIS

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 8.770)

APELADA:
HAROLDO DUARTE PEREIRA

ADVOGADA:
EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF (OAB/PA nº. 13.826)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACIDENTE POR DEFEITO MECÂNICO EM VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. LONGO TEMPO DE PARALISAÇÃO DO VEÍCULO PELO NÃO FORNECIMENTO DE PEÇA. CULPA INCONTROVERSA. DANO MORAL CARACTERIZADO, PORÉM, DESPROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001529-81.2015.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA 31ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
FENIX AUTOMOVEIS

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 8.770)

APELADA:
HAROLDO DUARTE PEREIRA

ADVOGADA:
EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF (OAB/PA nº. 13.826)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVIL
interposta por
FENIX AUTOMOVEIS

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente o pedido inicial.

Em sua exordial
(Id. 1797423)
,

alega o autor que, no gozo de férias com sua família em uma viagem em seu veículo FordEcosport,
surpreendeu-se com a perda do controle da direção do veículo, vindo a colidir e tombar. Relata que o veículo tinha apenas um ano de uso quando no momento do sinistro, tendo sido realizada apenas uma revisão. Alega, ainda, que, segundo a perícia realizada, o motivo se deu por falha mecânica no sistema de suspensão freio.
Alegou que o veículo permaneceu por 8 (oito) meses aguardando reparação, concluída somente em 23/07/2014, conforme documento fiscal de concussão do serviço.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1797428)
, julgando procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 1797429)
, pugnando pela extinção
do feito sem a resolução do mérito, diante da carência de ação por ilegitimidade passiva da recorrente e, descabimento de indenização pelos danos morais.

Apresentada contrarrazões
(Id. 1797430)
,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. PREMILINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

A empresa apelante é, indene de dúvidas, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a
responsabilização civil da apelante restou sobremaneira comprovada diante da sua inconteste falha na prestação de serviços, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
ao reconhecer que "
foi quem realizou a revisão do veículo e foi negligente/imprudente em corrigir a falha, deixando o veículo em plenas condições de tráfego para o autor
(Id. 1797428, pág. 2).

Nesse sentido, a hipótese vertente revela típica violação ao art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que a ré deixou de fornecer
a segurança que o consumidor dele pode esperar, principalmente por se tratar de um veículo seminovo, com apenas uma revisão realizada
.

Vejamos o disposto no art. supracitado:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A sentença recorrida foi prolatada com fundamentação lógica exposição esclarecedora das razões de decidir, pelas quais ficou evidenciado o dever de reparação da apelante pela evidente falha na prestação dos serviços de revisão e fornecimento de componente, devendo a requerida responder objetivamente pelos prejuízos causados ao autor, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, eis que o liame estabelecido entre as partes é típico das relações de consumo.

Nesse sentido, a ré só não responderia pelos danos causados ao consumidor (1) quando comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço ou (2) quando demonstra que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso, porém, a ré não se desincumbiu de seu ônus processual, já que não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima, tampouco inexistência de defeito na prestação do serviço, motivos pelos quais rejeito a preliminar alegada.

III. MÉRITO RECURSAL

A insurgência recursal da apelante resume-se ao reconhecimento pelo juízo de piso dos valores requeridos a título de danos morais.

Nesse sentido, ressalto que para a configuração de danos morais, cumpre analisar se os transtornos sofridos pelo apelado ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, o que, no caso em comento restou comprovado, pois a apelante ultrapassou em 7 (sete) meses o prazo estipulado pelo art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, 30 (trinta) dias para sanar o defeito apresentado.

Com efeito, o prazo excessivo, por óbvio que acarretou transtornos significativos que violam o direito da dignidade da pessoa humana e, que autorizaram o pleito indenizatório.

Nesse sentido, transcrevo trecho de julgado semelhante:

(...)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0369451.69.2014.8.09.0051 APELANTE K & C AUTOPEÇAS LTDA 1ª APELADA NAVESA SSANGYONG 2ª APELADA DISTRICAR INCORPORADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL.
VEÍCULO SINISTRADO EM DECORRÊNCIA DE DEFEITOS DE FÁBRICA NÃO AFASTADOS NAS MANUTENÇÕES. DANO MORAL POR LONGO TEMPO DE PARALISAÇÃO DO VEÍCULO PELO NÃO FORNECIMENTO DE PEÇA
IMPORTADA.
DEVER INDENIZATÓRIO
. 1. A ocorrência de dano material derivado de acidente de trânsito acarretado por defeito de fábrica não reparado nas manutenções do veículo deve ser cabalmente demonstrada nos autos, sob pena de indeferimento do pedido. Devem, no entanto, ser ressarcidas as comprovadas despesas realizadas com o deslocamento do autor em suas atividades cotidianas, durante o tempo em que o automóvel ficou, injustificadamente em poder das empresas. 2. O dano moral decorrente do desgaste do consumidor que aguardou durante meses seguidos por determinada peça importada para a realização de conserto do veículo sinistrado deve ser ressarcido, sem resultar em enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 0369451-69.2014.8.09.0051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2019)
.”

No entanto, a
fixação do valor indenizatório, a título de danos morais, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado para, de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor, no futuro, a praticar atos semelhantes.

Igualmente, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento sem causa, mas também para que o valor não seja irrisório.

O artigo 944 do CC estabelece:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Ponderadas, nesse contexto, as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na sentença no importe de
R$ 36. 000,00
(trinta e seis mil reais) merece reforma, pois não se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando além dos parâmetros fixados pelos tribunais pátrios.

Ademais, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, entendo que assiste razão à recorrente, quanto à necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que julgo mais adequado o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a condenação por danos morais, de R$ 36.000,00 para
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024